Tribunal: CARF
Processo: 13706.100030/2009-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LILIAN CLAUDIA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13706.100030/2009-66
ACÓRDÃO
2001-007.787 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TANIA BARRETTO SIMOES CORREA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2005
DEDUÇÃO DE VALORES A TÍTULO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. CONJUNTO
PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
Não localizado nos autos o documento que comprovaria o direito do
sujeito passivo deve ser mantido o crédito tributário.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza – Relatora

Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Lílian Cláudia de Souza,
Ricardo Chiavegatto de Lima, Raimundo Cássio Gonçalves Lima e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Fl. 64
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.787 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13706.100030/2009-66
2
Trata-se, originalmente, de auto de infração que exige IRPF suplementar em
decorrência de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda referente ao
Exercício de 2005, Ano-calendário de 2004, tendo sido apurado crédito tributário de R$ 15.334,39,
já acrescido de multa de ofício e juros de mora.
Conforme o documento Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 11/14,
foram apuradas as seguintes infrações
 Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi no valor de R$ 7.528,00;
 Dedução Indevida com Despesa de Instrução no valor de R$ 35,00;
 Dedução Indevida de Despesas Médicas no valor de R$ 8.307,06, por falta
de comprovação;
 Omissão de Rendimentos recebidos da Fundação de Apoio a Pesquisa e ao
Agronegócio Brasil – Fagro, no valor de R$ 20.500,00, compensado o Imposto
de Renda Retido na Fonte de R$ 3.159,10;
A Contribuinte apresentou impugnação ao Lançamento às fls.
2/7
alegando fundamentalmente que a autuação não possui embasamento legal. Especificou que as
deduções de despesas médicas são relativas aos seguintes gastos:
 Serviços odontológicos prestados pela Dra. Rosanna Telles Minervini,
comprovado através do recibo de pagamento emitido em favor da impugnante
no valor total de R$ 700,00;
 Serviços médicos prestados pelo Dr. Tito Carlos de Souza e Melo comprovado
através do correspondente recibo emitido em favor de impugnante no valor de
R$ 500,00;
 serviços Clínica Enio Serra, comprovado através da Nota Fiscal Simplificada
no valor de R$ 100,00;
 serviços odontológicos prestados pelo Dr. Wagner Coelho, no valor de R$
750,00, que, por lapso do prestador, não atestou que os serviços
foram prestados à impugnante;
 Quanto ao Bradesco Saúde somente deve ser considerado o valor de R$
1.691,00, referente à impugnante;
 Que foi negada a despesa médica do Plano de Saúde Empresa Brasileira de
Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA, descontadas diretamente na folha de
pagamento no valor de R$ 1.987,07 e a complementação das despesas médicas
no valor de R$ 551,41;
Fl. 65
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.787 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13706.100030/2009-66
3
Alega que a Contribuinte não deve ser responsabilizada pela ausência de
discriminação de informações no corpo do recibo. Cita a Instrução
Normativa no 15/2001, com transcrição do art. 43 e decisões administrativas.
Requer a revisão do processo, com objetivo de aceitar as deduções apresenta
das no valor total de R$ 6.129,00. Ao final, requer o cancelamento do débito fiscal. Apresentou
Declaração Retificadora e requer o parcelamento do restante da dívida.
Em adendo escrito à mão, faz menção aos valores glosados a título de previdência
no seguinte sentido: “com relação a dedução indevida de previdência privada e FAPI, foi
considerada a dedução de R$ 3.832,42 (três mil oitocentos e trinta e dois reais e quarenta e dois
centavos), informada no comprovante de rendimentos da CERES, em anexo”.
Acórdão da DRJ de fls. 39/44 considerou como não impugnadas as glosas relativas a
previdência privada, despesas com instrução e omissão de rendimentos, tendo julgado
procedente a impugnação relativa às glosas de despesas médicas por considerar nulo o
lançamento por vício material ao não ter discriminado os motivos que teriam levado à glosa. O
acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2004
NULIDADE DO LANÇAMENTO VÍCIO MATERIAL INFRAÇÃO DE DEDUÇÃO INDEVIDA COM DESPESAS
MÉDICAS.
A falta da adequada descrição da matéria tributária torna nulo o ato administrativo de lançamento e,
em consequência, insubsistente a exigência do crédito tributário constituído.
MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS OMISSÃO DE RENDIMENTOS, DEDUÇÃO INDEVIDA COM DESPESA DE
INSTRUÇÃO E PARTE DA DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESA MÉDICA.
Consolida-se administrativamente o crédito tributário relativo à matéria não impugnada, na forma
do art. 17 do Decreto 70.235/72.
Às fls. 50/57 foi interposto recurso voluntário insurgindo-se apenas quanto à
manutenção dos valores glosados a título de pagamentos realizados com previdência privada e
Fapi, não tendo a Recorrente concordado com a alegação de que o ponto não teria sido
impugnado. Salienta que o documentos de fls. 17 – seu informe de rendimentos – seria suficiente
para comprovar que a dedução é devida.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Lílian Cláudia de Souza, Relatora

I – ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Fl. 66
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.787 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13706.100030/2009-66
4
Antes de adentrar ao mérito, é fundamental aferir o preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade do recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo.
Referido recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos, razão pela qual, dele
conheço.

II – DO MÉRITO
Conforme relatado, o único ponto abrangido pelo recurso é a glosa de despesas
deduzidas do imposto de renda a título de previdência privada. Ao fazer menção ao documento
que em tese comprovaria a validade da dedução a Recorrente faz menção às fls. 17, todavia em tal
folha constam recibos médicos.
Tentei identificar nos autos o documento mencionado pela contribuinte, mas não o
localizei. Ademais, não foram trazidos documentos adicionais com o Recurso Voluntário.
Assim, em razão da não comprovação das alegações entendo que não há outra
saída senão indeferir o pleito da Recorrente.

III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do recurso, e, no mérito, NEGO provimento.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza

Fl. 67
DF CARF MF
Original